Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701876-40.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEICIOMAR FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer à parte autora, imediatamente, procedimento cirúrgico de PANFOCOAGULAÇÃO A LASER, CORREÇÃO DE CATARATA e CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA. Em suas razões recursais narra o requerente, em síntese, que possui 37 (trinta e sete) anos de idade e foi diagnosticado, entre outras enfermidades oculares, com: RETINOPATIA DIABÉTICA - CID H36.0; HIPERTENSÃO; e DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE TIPO 1. Esclarece a necessidade de uma consulta com um especialista em ortopedia da coluna devido a dores intensas, as quais frequentemente limitam sua capacidade de se locomover. Diz que enfrenta dificuldades com cuidados pessoais devido à sua baixa visão, desconforto ocular e ansiedade, fatores que contribuem para o agravamento de seu estado de saúde. Sustenta que o procedimento de foto coagulação a laser na retina (ce-pan) deve ser realizado com urgência devido à rápida progressão da retinopatia diabética em pacientes jovens. Afirma que a retinopatia diabética é uma complicação grave da diabetes que afeta os vasos sanguíneos da retina. e que a não realização da fotocoagulação a laser quando indicada implica riscos de progressão da retinopatia diabética, culminando em danos irreversíveis à visão e até mesmo cegueira. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para obrigar o Distrito Federal a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PANFOCOAGULAÇÃO A LASER, CORREÇÃO DE CATARATA e CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. No mérito, pede o provimento do presente agravo com a confirmação da antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). DA TUTELA DE URGÊNCIA A) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PANFOCOAGULAÇÃO A LASER Fixadas as premissas acima, restou incontroverso que o estado de saúde do agravante é delicado, e o pedido de tutela de urgência merece, ao menos, parcial provimento. Com efeito, no caso dos autos, extrai-se dos documentos de ID. 51590891 - Pág. 34 que o caso é de urgência, sob a classificação VERMELHO - Emergência, posto tratar-se de paciente jovem, com 37 anos de idade, com comorbidades (Diabetes Mellitus Tipo 1, e insuficiência renal), e portador de RETINOPATIA DIABÉTICA (CID H36.0), podendo a ausência de tratamento adequado e rápido ocasionar a perda permanente da visão. No mais, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça é claro ao estabelecer o marco de 180 dias como prazo além do razoável para atendimento de demandas de cirurgia e tratamento: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, já se passaram mais de 150 dias desde a inclusão do Agravante no SISREG III, sem que haja previsão de marcação da cirurgia pleiteada, e caso se aguarde o prazo de 180 dias, considerando que o caso do Agravante é de emergência, estando expresso no “termo de informações - relatório médico" (ID. 51590891 - Pág. 58/60) que a demanda é sensível ao tempo, o quadro do agravnte pode se tornar irreversível, com risco iminente de piora. Ressalto que o tratamento consta da lista de fornecimento do SUS e não tem custo excessivo. Dessa maneira, restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o, do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante da cirurgia. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a visão do Agravante. POSTO ISTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento do procedimento cirúrgico DE PANFOCOAGULAÇÃO A LASER nos termos dos relatórios médicos juntados, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual deverá ser realizado em até 15 (quinze) dias, a partir do agendamento. B) PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO DE CATARATA Em relação a esse procedimento, em que pese constar do relatório médico de ID. 51590891 - Pág. 61 (incompleto), não há nos autos comprovação de que o procedimento requerido esteja inserido no sistema de regulação SISREG III, razão pela qual mantenho o indeferimento da tutela de urgência nos termos da decisão agravada: “...a CIRURGIA DE CORREÇÃO DE CATARATA não foi inserida no sistema de regulação, ou seja, sequer há como se apurar inércia do ente estatal, a respeito, mesmo porque não tomou conhecimento da pretensão cirúrgica em comento” (ID. 51590891 - Pág. 66). C) CONSULTA EM ORTOPEDIA GERAL (COLUNA) Em relação ao procedimento em questão, impende ressaltar que, não obstante a solicitação médica para a consulta pretendida tenha sido inserida no Sistema de Regulação - SISREG da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco verde (não urgente), o registro foi feito ainda em 11/03/2020 (ID. 51590891 - Pág. 35). Nesse sentido, registro que não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Conforme já mencionado, o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabeleceu que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. Note-se que o Agravante aguarda pela consulta pleiteada há mais de três anos, o que demonstra o perigo de dano. Portanto, resta demonstrado, no caso dos autos, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. POSTO ISTO, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal proceda ao agendamento o agendamento da consulta em ORTOPEDIA – COLUNA, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de Origem com URGÊNCIA. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, com URGÊNCIA, por Oficial de Justiça, para cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, vista ao Ministério Público. DOU FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital